Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) No do Processo: 0710686-04.2024.8.07.0000 REQUERENTE: ARTHUR BORGES LACERDA ALENCAR REQUERIDO: DIRETORA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à r. sentença que denegou a segurança e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em resumo, narra que impetrou Mandado de Segurança contra o ato praticado pelo Diretor Executivo da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS) e pelo Diretor Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) que, em violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e razoabilidade, deixaram de aplicar a bonificação de 10% na prova de residência médica, por ter participado do programa “O Brasil Conta Comigo”, do Governo Federal. Assevera que o edital de abertura do processo seletivo para residência médica (Edital Normativo no 1 – RM-1/SES-DF/2024, de 30 de outubro de 2023) “prevê expressamente a concessão de bonificação na nota das provas de residência médica para os médicos que participaram do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – PRMMFC, e deixa de mencionar a Ação Estratégica: ‘O Brasil Conta Comigo’, que também se trata de programa do Governo Federal, criado para enfrentamento da pandemia da covid-19, que garante o bônus de 10% para os seus participantes.” Destaca que a Portaria 492, de 23 de março de 2020, consolidou o direito à pontuação adicional de 10% nas provas de residência médica aos participantes da Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” ao instituir a estratégia de combate à Covid-19. Pontua a existência de periculum in mora, pois o programa de residência médica teve início no dia 1° de março do presente ano e a matrícula dos aprovados deve ser realizada até 31 de março, de modo que a concessão da bonificação é imprescindível para que possa cursar o programa desejado. Ao final, requer “tutela provisória de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado que as requeridas incluam na nota da parte requerente a bonificação de 10% pela participação na Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” em todas as etapas do SES-DF/2023, regido pelo Edital Normativo no 1 – RM1/SES-DF/2024, de 30 de outubro de 2023, atualizando a classificação e realizando sua convocação matrícula, caso tenha nota suficiente para tanto”. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC1, o pedido de concessão de efeito suspensivo será dirigido ao tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la. No caso, o Impetrante postula a bonificação de 10% (dez por cento) da sua nota, sob o argumento de que participou do programa “O Brasil Conta Comigo” e, por consequência, a sua reclassificação no processo seletivo de residência médica. Em juízo provisório, não diviso os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ativo. Conforme informado pelo Impetrante, o Edital Normativo no 1 – RM-1/SES-DF/2024, de 30 de outubro de 2023, que disciplina o Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), não contempla a bonificação de 10% para aqueles que participaram da ação estratégica “O Brasil conta Comigo” durante a pandemia da Covid-19. Logo, conforme bem pontuou o Juiz a quo, não detecto, em cognição sumária, violação ao direito líquido e certo do Impetrante, pois a não atribuição da referida pontuação está em sintonia com as disposições editalícias. Quanto ao argumento de que o edital violou a Portaria 492/2020 do Ministério da Saúde, melhor sorte não assiste ao Impetrante. Destaco que o fato de o edital contemplar bonificação nas provas de residência médica para os que participaram Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – PRMMFC –, nos termos da Lei 12.871/2013, não garante a bonificação aos participantes da ação estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos cursos da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19), previsto na Portaria no 492, de 23 de março de 2020, do Ministério da Saúde. Ora, o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – PRMMFC foi criado por meio de legislação aplicável a todos os entes da federação, enquanto a Ação Estratégica “O Brasil Conta Comigo” foi instituída por portaria do Ministro da Saúde, direcionada aos órgãos da administração federal e aos entes administrativos que aderiram ao referido programa. O ato infralegal elaborado pelo Ministro de Estado não tem aptidão de interferir nos processos seletivos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme previsto no art. 10 da Portaria 492/2020, in verbis: “Art. 10. Para os alunos de que trata os arts. 7o e 8o, a participação na Ação Estratégica garantirá a pontuação adicional de 10% (dez por cento) no processo de seleção pública para Programas de Residências em Saúde promovidos pelo Ministério da Saúde”. (g.n.) Logo, como o processo seletivo é organizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), não detecto, em juízo de cognição sumária, ilegalidade na falta de atribuição da pontuação pleiteada. Ademais, a majoração da nota do Impetrante violaria o princípio da igualdade, pois seria beneficiado com a pontuação em detrimento dos demais, que cumpriram as normas editalícias. Logo, em juízo provisório, não vislumbro ilegalidade ou abuso praticado pela autoridade coatora, pois apenas observou as normas do edital. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Intimem-se. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora